Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-83.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001195-83.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DAIANE LETICIA BERNARDINO SANTOS BARBOSA - CPF: 043.170.671-96 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS OU IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA E DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NULIDADE VERIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA COMPROVADA – BAIXA DOS AUTOS PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não tendo havido a efetivação da citação da parte requerida, inocorreu a formalização válida do processo, pois esta não chegou a integrar a lide, ante a ausência de expedição de mandado de citação.

A nulidade dos atos processuais por ausência de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Recurso da promovida conhecido e provido para o fim de anular a sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinar o retorno dos autos à origem para redesignação da audiência de conciliação e renovação dos atos praticados.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 127,15) e a condenou ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ante a não comprovação da contratação e da origem do débito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:
a)

DECLARAR
a inexistência do discutido nestes autos;
b)

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,
c)

DETERMINAR
que a Reclamada providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade da reforma da sentença, arguindo preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação, ante a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, posto que não houve a citação da parte promovida para comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual, não teve a oportunidade de comparecer na audiência de conciliação e apresentar contestação, tendo havido decretação de sua revelia. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para anular todos os atos processuais ou alternativamente, julgar improcedente a pretensão inicial e a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Como anteriormente relatado, a parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ausência de citação, na medida em que não houve a expedição do mandado de citação, razão pela qual não teve a oportunidade de comparecer na audiência de conciliação e apresentar contestação, tendo havido decretação de sua revelia.

De fato, compulsando as provas produzidas, verifica-se que houve tão somente ato ordinatório de intimação das partes, por meio de certidão, para comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 17/06/2020, às 13horas. Não houve, de fato, a expedição da carta de citação para a parte promovida, impedindo-a de se fazer presente na audiência de conciliação e de apresentar contestação, cerceando o seu direito de defesa (Ids. 61954452 e 61954453).

Na sentença houve decretação da revelia da promovida, conforme trecho que cito:

“
Importante mencionar que a parte ré compareceu à audiência de conciliação, contudo deixou de apresentar contestação.

Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95 “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Consigno que o comparecimento em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE.

Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré.

A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do pedido inicial.

Todavia, não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC.”

Assim, se verifica o cerceamento de defesa, uma vez que a parte promovida não foi citada para se fazer presente na audiência de conciliação, impossibilitando a tentativa de conciliação, vetor do microssistema dos Juizados Especiais, assim como fora impedida de apresentar defesa e produzir provas, sendo cerceada do direito de tentar influenciar a convicção do julgador.

Com efeito, demonstrado que não houve a efetiva citação da parte promovida para comparecer à audiência de conciliação, necessário o reconhecimento da nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa, anulando-se todos os autos praticados após a intimação da redesignação da audiência de conciliação, por meio de certidão (Ids. 61954452 e 619544530), com determinação para renovação dos atos praticados.

Desta forma, todos os atos processuais a partir da intimação para comparecer na audiência de conciliação devem ser anulados, com a designação de nova data de audiência de conciliação, renovação do prazo de contestação e oportunidade de produzir provas, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO

ao recurso da parte promovida a fim de reconhecer a nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa e determinar o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação e renovação dos atos processuais.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021